Tribunal: TJES
Processo: 0046431-07.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046431-07.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ROBERTO FERREIRA DA SILVA PINTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. NATUREZA CONSTITUTIVA NEGATIVA DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, por unanimidade, negara provimento à sua apelação e ao recurso adesivo dos autores, mantendo sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao débito inscrito na CDA n.º 07459/2003. O ente público alega omissão no julgado quanto à análise da prescrição quinquenal, matéria de ordem pública, e requer o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da prescrição, matéria de ordem pública; (ii) definir se a pretensão autoral possui natureza constitutiva negativa e, sendo assim, estaria prescrita à luz do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício em qualquer fase processual, inclusive por ocasião do julgamento de embargos de declaração, não se sujeitando à preclusão.

O efeito translativo dos recursos autoriza a análise de matérias de ordem pública não apreciadas anteriormente, como pressupostos processuais e condições da ação.

A pretensão veiculada, apesar de rotulada como “declaratória”, possui conteúdo constitutivo negativo, pois visa à desconstituição do crédito tributário regularmente constituído por meio da CDA.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo 229, estabelece que o prazo prescricional para pretensão anulatória de lançamento fiscal contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados da notificação do lançamento.

A constituição definitiva do crédito se deu em 15 de agosto de 2003, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 30 de novembro de 2012, configurando-se a prescrição da pretensão autoral.

A nomenclatura atribuída à ação não tem o condão de afastar o regime jurídico da prescrição aplicável, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica assegurada pelo instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A prescrição pode ser conhecida de ofício em qualquer fase processual, inclusive em embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública.

A ação que visa à desconstituição de crédito tributário regularmente constituído, embora intitulada como declaratória, possui natureza constitutiva negativa e sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.884.628/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 17.02.2025, DJe 20.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.722.585/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 17.02.2025, DJe 20.02.2025; STJ, REsp 1.111.164/SP (Tema 229), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 14.10.2009, DJe 10.02.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0046431-07.2012.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
ROBERTO FERREIRA DA SILVA PINTO E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do ente público e ao recurso adesivo dos autores, mantendo a sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes relativamente ao débito da CDA n.º 07459/2003.

O Estado/Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado quanto à tese da prescrição quinquenal, matéria de ordem pública que, conquanto não arguida anteriormente, deve ser apreciada por este Colegiado. No mérito recursal, defende que a pretensão autoral possui natureza constitutiva negativa, sujeitando-se ao prazo do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, o qual teria sido transcorrido entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da demanda.

Ab initio
, impõe-se consignar que a jurisprudência é uníssona ao estabelecer que a prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício ou alegada a qualquer tempo, inclusive em sede de embargos de declaração, inexistindo o óbice da preclusão consumativa. Neste sentido:

[...] 4. Ao afastar a tese de preclusão, a Corte regional deu à controvérsia solução que está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal, no sentido de que o
tema prescrição não se submete à preclusão temporal, já que constitui uma matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz a qualquer tempo
. A propósito: AgInt no AgInt no REsp 1.880.582/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de 15/8/2024.5 . A incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.457 .487/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 31/8/2017; AgInt no AREsp 1.911.623/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 2/9/2024.6 . Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1884628 RS 2021/0124990-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/02/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

[...] 2.
Considerando que a matéria relativa à prescrição não tinha sido visitada pelas instâncias ordinárias, forçoso reconhecer a possibilidade de análise, a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública
. 3 . A obrigação de prestar contas deve ser limitada a 3 (três) anos anteriores à propositura da ação, quanto aos valores investidos em ações e a 5 (cinco) anos precedentes à demanda, no que diz respeito ao montante investido em debêntures. 4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 2722585 RS 2024/0307883-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025).

Com efeito, o dever de o magistrado pronunciar-se sobre tais questões decorre do efeito translativo dos recursos, permitindo o exame de pressupostos processuais e condições da ação que influenciem diretamente no deslinde da controvérsia. Assim, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao enfrentamento da omissão apontada.

No mérito, a irresignação merece prosperar. É cediço que a correta identificação da natureza jurídica da tutela buscada é pressuposto lógico para a fixação do regime de prazos aplicável.

In casu
, conquanto os autores tenham entitulado a petição inicial como "Ação Declaratória", o exame detido dos pedidos revela que a pretensão encerra nítido conteúdo constitutivo negativo.

Ao buscarem a exclusão de seus nomes do polo passivo de execução fiscal lastreada na CDA nº 07459/2003, os ora Embargados não almejam meramente a certeza jurídica sobre a inexistência de um vínculo, mas sim a desconstituição da eficácia de um ato administrativo já aperfeiçoado e gozando de presunção de legitimidade.

A pretensão que visa desconstituir o lançamento tributário, ou a responsabilidade nele formalizada, ataca diretamente o ato administrativo de constituição do crédito. Nesses termos, a eficácia pretendida é desconstitutiva (anulatória), e não meramente declaratória.

Sob essa ótica, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que rege toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. A jurisprudência do STJ, consolidada em sede de recurso repetitivo (Tema 229), reafirma que o termo inicial para a contagem deste prazo é a notificação do lançamento fiscal.

Compulsando os autos, verifica-se que a inscrição do débito em dívida ativa e a consequente constituição definitiva do crédito tributário, com a identificação dos responsáveis na CDA, ocorreu em 15 de agosto de 2003. Por conseguinte, o termo final para o exercício da pretensão anulatória findou-se em 15 de agosto de 2008.

Todavia, a presente ação somente foi protocolizada em 30 de novembro de 2012. À evidência, transcorreram quase dez anos entre o ato administrativo de lançamento e a provocação do Poder Judiciário, operando-se a prescrição de forma inexorável.

Não subsiste a tese de imprescritibilidade das ações meramente declaratórias quando estas, na substância, buscam anular o crédito tributário constituído. Admitir o contrário implicaria em conferir perenidade a pretensões desconstitutivas sob o simples manto de uma nomenclatura processual equivocada, ferindo a segurança jurídica que o instituto da prescrição visa resguardar.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e (1) Reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, com fulcro no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, (2) Extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC e (3) inverter o ônus da sucumbência, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor fixado na sentença (
R$ 5.000,00, por apreciação equitativa)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso